Tribunal: TJMT
Processo: 1009431-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1009431-60.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Recorridas: ASL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA.
Data do Julgamento: 20/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ACIDENTE DE VEÍCULO OCASIONADO POR CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO A SERVIÇO DA PREFEITURA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL A EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL - EXTENSÃO AO MUNICÍPIO - LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2- Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa da empresa de coleta de lixo no evento danoso, pois restou incontroverso que o impacto ocorreu na traseira do veículo da requerente.
3- Estando o caminhão a serviço do Município de Cuiabá, assente a legitimidade desse último para compor o polo passivo da lide, bem como ser condenado de forma subsidiária pelos danos causados ao autor.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009431-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 13.024.769/0001-91 (RECORRENTE), ANDRE KOMPATSCHER - CPF: 024.608.289-50 (ADVOGADO), LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 35.474.949/0001-08 (RECORRIDO), LAURA FONSECA CORREA - CPF: 820.166.821-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊCIA DO JUIZADO - REJEITADA - ACIDENTE DE VEÍCULO OCASIONADO POR CAMINHÃO DE COLETA DE LIXO A SERVIÇO DA PREFEITURA - RESPONSABILIDADE PRINCIPAL A EMPRESA LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL - EXTENSÃO AO MUNICÍPIO - LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA -RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2-

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa da empresa de coleta de lixo no evento danoso, pois
restou incontroverso que o impacto ocorreu na traseira do veículo da requerente
.

3-

Estando o
caminhão
a serviço do
Município
de Cuiabá, assente a legitimidade desse último para compor o polo passivo da lide, bem como ser condenado de forma
subsidiária
pelos danos causados ao autor.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021